Tribunal: TJDFT
Processo: 0701880-51.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos de declaração. Contradição. Cobertura de prótese personalizada. Negativa Arrazoada.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração para sanar contradições apontadas sobre a obrigatoriedade da cirurgia e do material necessário para sua realização, além da conclusão favorável da junta médica.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve contradição na declaração de que a negativa de cobertura de prótese personalizada foi arrazoada; (ii) esclarecer se a conclusão da junta médica foi favorável à cobertura do insumo pretendido.
III. Razões de decidir
3. A cirurgia não é emergencial e não foi demonstrado que a prótese de estoque seria insuficiente ou insegura para tratar a apelada.
4. O produto teve o registro cancelado na Anvisa, o que autoriza a exclusão da cobertura.
5. Sobre a junta médica, foi demonstrado como o dentista cirurgião concordou com a realização do procedimento com prótese de estoque.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos rejeitados.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022, inc. I.